Tribunal: STF
Processo: ARE 1387956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO INFERIOR AO PATAMAR LEGAL. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS A PROFESSOR MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN. ART. 34 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 180/2009. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido no art. 496, $ 3º, inciso Il, que a sentença não se sujeita ao duplo grau de jurisdição quando o valor for inferior a 100 (cem) salários-mínimos para as causas envolvendo os Municípios que não constituam capitais de estado.



    2. Não se há de falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista que, no caso, a relação jurídica renova-se mês a mês, configurando uma relação de trato sucessivo.



    3. Tratando-se de prestação pecuniária de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação, não atingindo o fundo de direito.



    4. A Lei Municipal nº 180/2009 de Itajá/RN prevê expressamente que o período de férias dos professores da rede pública municipal de ensino, em exercício de docência, corresponde a 45 (quarenta e cinco) dias e que o terço de férias, previsto constitucionalmente (art. 7º, XVII, da Constituição Federal), deve ser pago de forma integral, com base no salário do servidor e levando-se em consideração o período a ser usufruído.



    5. Precedentes do STJ (REsp 1686847, Relº. Ministra Regina Helena Costa, Decisão Monocrática DJe 03/10/2017) e do TIRN (AC nº 2015.004337-4, Rel”. Desembargadora Judite Nunes, 2º Câmara Cível, j. 26/09/2017; AC nº 2015.019689-5, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2º Câmara Cível, j. 26/09/2017; AC 2017.017016-5, Rel. Desembargador Dilermando Mota, 1º Câmara Cível, j. 22/02/2018; AC 2017.016985-6, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2* Câmara Cível, j. 30/01/2018).



    6. Remessa não conhecida. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 7º, inciso XVII; 30, inciso I; 37, caput; 39, caput e § 3º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente